Tribunal: TCU
Processo: 012.893/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 194/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 44, §2o, da Lei 8.443/1992, quanto ao processo a seguir relacionado, em não prorrogar a medida cautelar de indisponibilidade de bens dos responsáveis em epígrafe, decretada por meio do Acórdão 1470/2017-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.893/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Antônio Gomes de Sousa (XXX.362.931-XX); Antônio Marcolino Ferreira Neto (XXX.220.873-XX); Antônio Marcos Coutinho Gomes (XXX.006.553-XX); Construcar - Construção Civil e Locação de Máquinas e Veículos Ltda. - EPP (19.742.308/0001-30); Construtora Tende Eireli (05.740.967/0001-23); Contabilidade Pública de Municípios Ltda. (17.400.231/0001-95); DMJ Distribuidora de Artigos de Escritório Ltda. (41.280.439/0001-00); Emanuela Machado Araújo (XXX.569.573-XX); F & R Pneus Ltda. - ME (07.670.899/0001-07); Francisco Jarbas de Araújo Melo (XXX.235.947-XX); Francisco Lennon Barbosa Martins (XXX.674.223-XX); Francisco Rodrigues da Silva (XXX.062.373-XX); Geopa Empreendimentos Imobiliários Ltda. (13.231.889/0001-60); Graphisoft Brasil Serviços de Tecnologia da Informação Ltda. (22.993.665/0001-86); Ionildes Castelo Branco de Queiroz Ferreira (XXX.638.243-XX); Isabel Rejane Fernandes Ramos (XXX.059.573-XX); Ítalo James Alencar de Souza (XXX.109.193-XX); João Ricardo Pinheiro Campos Sousa (XXX.512.213-XX); Lana Goretti Santos Paiva (XXX.772.874-XX); Mailson Lima Fernandes (XXX.461.783-XX); Marcos Patricio Ferreira Craibano (XXX.057.913-XX); Marquinhos Construções Eireli (11.757.747/0001-05); Naddja Thallyta Sousa Silva (XXX.511.312-XX); Qualityserv Construtora Serviços e Reformas Ltda. - ME (21.376.282/0001-04); Ricardo Matos da Cruz (XXX.891.745-XX); Salinas Empreendimentos e Construções Ltda. (73.694.788/0001-57); Vânia Regia Félix Ribeiro de Carvalho (XXX.193.303-XX); Venilson de Oliveira Rocha (XXX.382.553-XX); Venilson de Oliveira Rocha - ME (16.416.613/0001-44); Vítor Alves Cardoso Neto (XXX.650.583-XX); Vítor Alves Cardoso Neto Eireli (14.283.222/0001-73); Webston de Carvalho Lima (XXX.191.573-XX); Webston de Carvalho Lima Filho (XXX.235.433-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Prata do Piauí - PI 1.3. Relator: Ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI), representando Emanuela Machado Araújo, Ricardo Matos da Cruz e Antônio Gomes de Sousa; Marcelo Lobão Salim Coelho (9882/OAB-PI), representando Antônio Marcolino Ferreira Neto, Webston de Carvalho Lima Filho, Ionildes Castelo Branco de Queiroz Ferreira e Webston de Carvalho Lima; Francisco José Bardawil Filho (23570/OAB-CE), representando Salinas Empreendimentos e Construções Ltda.; Nelson Nery Costa (196/72/OAB-PI) e outros, representando DMJ Distribuidora de Artigos de Escritório Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.